Tribunal: STF
Processo: Rcl 48448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE – Seção Sindical do IFSC em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança nº 5006063-37.2020.4.04.7200. A decisão reclamada reformou a sentença e denegou a segurança postulada pelo ora reclamante, mantendo o retorno das aulas presenciais na Escola de Aprendizes-Marinheiros localizada no Município de Florianópolis/SC, sob o fundamento de que as atividades exercidas pela referida instituição estão compreendidas no conceito de atividades de “defesa nacional”, do que resultaria sua classificação como atividades essenciais, na forma do inciso IV, do § 1º, do Decreto nº 10.282/2020, que veio regulamentar a Lei nº 13.979/2020. A decisão reclamada foi assim ementada (Doc. 18. p. 90):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO. ENSINO MILITAR. LEI 11.279/06. DEFESA NACIONAL E DEFESA CIVIL. ATIVIDADE ESSENCIAL. DECRETO 10.282/20. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo o qual se caracteriza pela possibilidade de ser comprovado de plano, desafiando prova pré-constituída, já que a via mandamental não comporta dilação probatória. 2. O ensino militar rege-se por lei especial, Lei 11.279/06, que em seu art. 3º estabelece que o Sistema de Ensino Naval é destinado à capacitação do pessoal militar e civil para o desempenho, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua organização. 3. As atividades de defesa nacional e de defesa civil foram classificadas como essenciais pelo Decreto 10.282/20, que regulamentou a Lei 13.979/20. 4. No caso dos autos, diferentemente do que sustentou o impetrante, não foi comprovada a negligência da autoridade coatora em adotar as medidas sanitárias pertinentes à segurança dos professores e dos alunos na instituição de ensino militar pela qual é responsável.” 
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672-MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sob o argumento de que a decisão reclamada infringe a autonomia dos entes federativos, no caso, o Município de Florianópolis e do Estado de Santa Catarina, pois cabe aos entes federados dispor sobre o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19. Assevera que, ao acatar a decisão do Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, que determinou o retorno das atividades presenciais na referida instituição, sob o fundamento equivocado de que as atividades exercidas pela referida instituição estão compreendidas no conceito de atividades de “defesa nacional” e, portanto, classificadas como “atividades essenciais”, o acórdão reclamado invadiu a discussão em torno da competência comum e concorrente que emerge do art. 23, II e art. 24, XII, da Constituição, no tocante a assuntos relacionados à defesa e proteção da saúde, o que não se pode admitir.
    3.  Defende que “o fato das Escolas de Aprendizes-Marinheiros (como a EAMSC) formarem marinheiros para integrar – futuramente -, o Corpo de Guarda da Armada, nem de longe justifica seu enquadramento como ‘atividade de defesa nacional’, muito menos a ponto de ser considerada ‘atividade essencial’, na forma do Decreto Federal nº 10.282, de 2020, para excluí-las do alcance das medidas sanitárias baixadas por Governadores de Estado e Prefeitos Municipais, voltadas ao combate à pandemia do coronavírus”. Explica que “essas escolas nada mais são do que estabelecimentos de ensino, ainda que voltadas a uma especialização militar, mais especificamente à preparação de recrutas”, não encontrando amparo “no conceito de ‘atividades de defesa nacional e de defesa civil’, nos termos do Inciso IV, do § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 10.282, de 2020, tampouco podendo ser vistas como atividades ‘indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população’, na dicção do § 1º, do art. 3º, do mesmo Decreto”. Por fim, afirma que “a suspensão das suas atividades por breve espaço de tempo (ou mesmo a substituição das atividades presenciais por atividades remotas), não traria qualquer prejuízo intransponível à formação dos recrutas que ali buscam sua formação”.
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, permitindo que medidas de restrição sanitária – como a suspensão de aulas presenciais -, alcance as escolas de preparação de recrutas para a Marinha do Brasil, como as Escolas de Aprendizes-Marinheiros, como forma de enfrentamento da pandemia, enquanto mantida a gravidade do cenário epidemiológico local.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 
    6. É o relatório. Decido.
    7.  A ADI 6.341, apontada como paradigma pelo reclamante, foi ajuizada com a finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. A controvérsia cingia-se em saber se as normas questionadas teriam violado a competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para legislar sobre medidas sanitárias, assim como as normas constitucionais de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 23, II, 198, I, e 200, I, da Constituição).
    8.  O Ministro Marco Aurélio, Relator da ação direta, assinalou, em decisão cautelar, que “a disciplina decorrente da Medida Provisória nº 926/2020, no que imprimiu nova redação ao artigo 3º da Lei federal nº 9.868/1999 [leia-se Lei nº 13.979/2020], não afasta a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”, tornando, assim, explícita a competência concorrente dos entes. O Plenário desta Corte, em 15.04.2020, referendou a cautelar deferida, acrescida de “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    9.  Sobre o mesmo tema, na ADPF 672, o Relator Ministro Alexandre de Moraes, com base nos princípios e regras de separação de Poderes e do federalismo, assim se manifestou ao interpretar a Lei nº 13.979/2020:
    “Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas.”
    10.  No caso, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE – Seção Sindical do IFSC impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, que tramita no TRF da 4ª Região, sob o número 5006063-37.2020.4.04.7200. Na ocasião, pugnou pela suspensão temporária das aulas na escola Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina – EAMSC e, sucessivamente, pela autorização do trabalho remoto dos trabalhadores civis e militares da instituição, enquanto perdurarem as restrições impostas pelo Poder Público, nos termos do Decreto Estadual nº 512/2020 (art. 2º III) e dos Decretos Municipais nº 21.340/2020 e 21.347/2020, bem como qualquer outra norma válida, em decorrência da pandemia do coronavírus.
    11. Argumentou que o caso versa sobre a ilegalidade de ato atribuído ao Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina – EAMSC, Capitão de Fragata Alexandre Pinheiro Gadelha, que, ao manter as aulas presenciais no estabelecimento de ensino, acabou por infringir normas vigentes de observância obrigatória pelas instituições públicas e privadas, não enquadradas como serviço essencial no contexto de contenção da COVID-19, estabelecidas no Município de Florianópolis.
    12. A liminar foi indeferida naqueles autos em 31.03.2020 (Doc. 17, p. 121-124), por não ser possível conceder a medida cautelar antes de oportunizado o contraditório, permitindo uma análise aprofundada da questão quando da prolação da sentença. O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da segurança, por entender que os servidores civis, lotados na Escola Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, estão submetidos às normas estabelecidas pelo Estado de Santa Catarina e pelo Município de Florianópolis no que diz respeito à pandemia do COVID-19 (Doc. 17. p. 166-168).
    13. Em sentença, a 4ª Vara Federal de Florianópolis concedeu a segurança, nos seguintes termos (Doc. 17, p. 172-179):
    “ANTE O EXPOSTO, concedo a segurança para declarar a ilegalidade, no caso concreto, do ato omissivo imputado à autoridade coatora consistente na não observância do Decreto Estadual nº 512/2020 e do Decreto Municipal nº 21.340/2020, na parte em que determinam a suspensão das aulas e autorizam o trabalho remoto por parte dos trabalhadores das áreas alcançadas pelas restrições impostas aos órgãos públicos e às entidades de ensino, públicas e privadas, em decorrência da pandemia do coronavírus e determinar à autoridade impetrada que dispense os servidores substituídos pelo Sindicato autor da obrigação de cumprir suas atribuições de forma presencial autorizando-os a cumpri-las, sempre que possível, de forma remota, enquanto vigorarem as disposições do Decreto Estadual nº 512/2020 e do Decreto Municipal nº 21.340/2020, ou de qualquer outra norma válida e capaz de determinar que, por conta da pandemia do coronavírus, a EAMSC suspenda suas aulas e/ou autorize seus trabalhadores a realizarem trabalho remoto, resolvendo o mérito do processo nos termos do Art. 487, I, do CPC.” 
    14. Em sede de apelação, a sentença foi reformada e denegada a segurança postulada pelo impetrante, ora reclamante, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 18, p. 72-76):
    “Ocorre que, diferentemente do que sustentou o impetrante, não restou comprovada a negligência da autoridade coatora em adotar as medidas sanitárias pertinentes à segurança dos professores e dos alunos em sua instituição. Como restou destacado junto às informações prestadas, o Ministro de Estado de Defesa, dado o conteúdo da Lei 13.979/20, estabeleceu pela Portaria Normativa nº 30, de 17 de março de 2020, medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, medidas que passaram a ser adotadas pela EAMSC. É de se destacar que, de fato, o art. 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional expressamente determina que o ensino militar é regulado por lei específica, o que no caso da Marinha se dá pela Lei 11.279/06, que em seu art. 3º dispõe ser o Sistema de Ensino Naval - SEN destinado à capacitação do pessoal militar e civil para o desempenho, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua organização. Além disso, o Decreto 10.282/20, que regulamentou a Lei 13.979/20, previu em seu art. 3º, §1º, IV, ser atividade essencial as atividades de defesa nacional e de defesa civil. Nesse sentido, não há ilegalidade no ato da autoridade questionado neste mandado de segurança. Há assim base normativa para que se reconheça à EAMSC a excepcionalidade defendida no recurso de apelação interposto, permitindo-se, portanto, que suas atividades sejam mantidas, desde que observadas as medidas sanitárias recomendadas à proteção da saúde dos trabalhadores civis substituídos pelo impetrante. Inobstante o impetrante refira que os trabalhadores civis tiveram seu requerimento de trabalho remoto indeferido pela autoridade coatora, trouxe aos autos apenas um requerimento para comprovar o alegado (E1 - PROCADM15), quando, consoante as informações prestadas pela autoridade administrativa, ‘dos treze professores e duas servidoras civis do cargo técnico, foram liberados sete professores e uma agente administrativa, permanecendo em aula apenas seis professores civis, que comparecem somente para ministrar os tempos de aula, sem cumprir expediente, e uma agente administrativa, que cumpre expediente em dias alternados’. Também, foi exposto terem sido apresentados nove requerimentos para afastamento, sendo seis deles atendidos nos seguintes termos: Que foram apresentados nove requerimentos para afastamento pelos servidores civis (oito por professores e um pela servidora civil técnica), dos quais seis foram atendidos e três negados (de professores), sempre à luz da aludida IN nº 21/2020. Ademais, um professor foi dispensado automaticamente, por ter mais de sessenta anos, outro foi dispensado em virtude da disciplina que ministra ainda não ter iniciado, e três professores e uma servidora civil técnica não requereram afastamento. Restou esclarecido ainda que, ‘quanto ao trabalho remoto, cumpre informar que apenas é possível para algumas disciplinas, em caráter provisório e sem diretrizes fixadas pela Diretoria de Ensino da Marinha, Órgão Central do Sistema de Ensino Naval. No entanto, para outras disciplinas, é essencial a presença do instrutor. Somente as disciplinas do ensino básico, ministradas pelos professores civis estariam aptas ao ensino à distância’. Também se afirmou não ter havido contaminação por ocasião da visita dos alunos à embarcação nos dias em que os diplomas normativos estadual e municipal foram editados. As demais medidas foram assim informadas pela autoridade militar: (...)
    Vê-se, portanto, que as medidas sanitárias estão sendo adotadas pelo órgão de ensino de forma a garantir a segurança dos alunos e de todos os profissionais envolvidos em suas atividades. Com efeito, seguindo a tendência dos setores da economia e da administração pública, com a estabilização da pandemia, tanto as escolas públicas quanto as privadas vêm trabalhando no retorno das atividades presenciais de ensino, mas sem descuidar da saúde dos alunos e profissionais da educação. Nesse quesito, aliás, os Estados Brasileiros têm seguido a tendência mundial em que, seguindo rígidas regras e protocolos sanitários, estão estabelecendo de forma gradual o retorno das atividades presenciais no âmbito escolar. Ainda, no que diz respeito ao argumento de que o benefício do retorno às aulas não compensa o risco desta retomada, tenho que tal avaliação condiciona-se ao juízo da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que não é o caso dos autos, considerando-se, ademais, que fora cumprido pela instituição de ensino todos os protocolos e recomendações de segurança. Notícias são veiculadas diariamente, dando conta da reabertura gradual de vários segmentos, inclusive cinemas e teatros, além de outros, já em funcionamento com protocolos de segurança, como shoppings e restaurantes. Assim, tenho que assiste razão à parte apelante quanto à necessidade de revogação de reforma da sentença prolatada nos termos da fundamentação supra .”
    15. Embora as decisões apontadas como paradigmas, de fato, tenham enfatizado que todos os entes federativos têm competência concorrente para dispor sobre saúde, assegurando autonomia para editar atos que entendam necessários ao enfrentamento da pandemia, inclusive em relação às atividades essenciais, tal afirmação não significa que não possa haver controle judicial sobre as medidas adotadas pelo ente, ainda que se trate de um ato de caráter discricionário. Essa conclusão, aliás, é clara na decisão do relator da ADPF 672, Ministro Alexandre de Moraes, ao assentar que “é dever constitucional [do Poder Judiciário] exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas”.
    16. No caso dos autos, a decisão do TRF da 4ª Região acima mencionada tem como fundamento central o entendimento de que há “base normativa para que se reconheça à EAMSC a excepcionalidade defendida no recurso de apelação interposto, permitindo-se, portanto, que suas atividades sejam mantidas, desde que observadas as medidas sanitárias recomendadas à proteção da saúde dos trabalhadores”.
    17. O órgão reclamado aponta que o art. 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional expressamente determina que o ensino militar é regulado por lei específica, o que no caso da Marinha se dá pela Lei Federal nº 11.279/06, que em seu art. 3º dispõe ser o Sistema de Ensino Naval - SEN destinado à capacitação do pessoal militar e civil para o desempenho, na paz e na guerra, dos cargos e funções previstos em sua organização. Ademais, o Decreto nº 10.282/20, que regulamentou a Lei nº 13.979/20 (lei federal que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019), previu em seu art. 3º, §1º, IV, ser atividade essencial as atividades de defesa nacional e de defesa civil. Por fim, o juízo a quo declarou que não foi comprovada a negligência da autoridade coatora, tendo em vista que foram adotadas medidas sanitárias pertinentes à segurança dos professores e dos alunos na instituição de ensino militar pela qual é responsável.
    18.  Ao meu ver, o controle judicial realizado pelo órgão reclamado foi efetuado com base na base normativa aplicável ao caso, bem como na observância do conjunto fático-probatório, do que se extrai a efetiva adoção das medidas sanitárias recomendadas à proteção da saúde dos trabalhadores e alunos da Escola Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, à luz da aludida Instrução Normativa nº 21/2020, a qual estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Não vislumbro, portanto, violação à autoridade das decisões proferidas na ADI 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, e na ADPF 672 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    19.  Diante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar.
    20. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator